Tribunal: TJBA
Processo: 8067364-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067364-95.2024.8.05.0000 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: AILTON FREITAS DE SANTANA

Advogado(s)
:
EDUARDO GOMES CABRAL JUNIOR, LUZIMAGNO GOES DOS SANTOS

mk4

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM FULCRO NO ART. 932, IV, “A” e “B”, DO CPC (APLICAÇÃO TEMA 1150, DO STJ). AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO POR OFENSA À DIALETICIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.026, § 2º, DO CPC). MANTIDA. 1. Não demonstrado os requisitos necessários para que seja revogada, deve ser mantida a multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC, fixada em razão do caráter
protelatório dos embargos de declaração
. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067364-95.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
AILTON FREITAS DE SANTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .